Tribunal: TRF3
Processo: 0000844-02.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
407/1197)

0000844-02.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA, EXCETO QUANTO À VERBA HONORÁRIA.

1. As informações prestadas pela Receita Federal e pela Contadoria Judicial evidenciam a imprescindibilidade de reconstituição das Declarações de Imposto de Renda, nos termos da decisão exequenda.

2. É regular a aplicação da taxa Selic no presente caso, nos termos previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Além disso, segundo a Contadoria Judicial deve ser aplicado “para a atualização dos valores de IR a pagar o mesmo índice aplicado ao valor de IR a restituir, ou seja, a taxa Selic”.

3. Não é possível o reconhecimento da existência do erro material apontado pela embargada, pois não foram juntados aos autos os documentos solicitados pela Contadoria Judicial.

4. “O valor da restituição do imposto de renda da pessoa física, apurado em declaração de rendimentos, será acrescido de juros equivalentes à taxa ref

Inteiro teor:
407/1197)

0000844-02.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA, EXCETO QUANTO À VERBA HONORÁRIA.

1. As informações prestadas pela Receita Federal e pela Contadoria Judicial evidenciam a imprescindibilidade de reconstituição das Declarações de Imposto de Renda, nos termos da decisão exequenda.

2. É regular a aplicação da taxa Selic no presente caso, nos termos previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Além disso, segundo a Contadoria Judicial deve ser aplicado “para a atualização dos valores de IR a pagar o mesmo índice aplicado ao valor de IR a restituir, ou seja, a taxa Selic”.

3. Não é possível o reconhecimento da existência do erro material apontado pela embargada, pois não foram juntados aos autos os documentos solicitados pela Contadoria Judicial.

4. “O valor da restituição do imposto de renda da pessoa física, apurado em declaração de rendimentos, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data prevista para a entrega da declaração de rendimentos até o mês anterior ao da liberação da restituição e de 1% no mês em que o recurso for colocado no banco à disposição do contribuinte” (artigo 16, da Lei Federal no 9.250/95).

5. Apelação da União provida e recurso da embargada desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000844-02.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: RAQUEL MEKLER

Advogados do(a) APELADO: RICARDO HACHAM - SP147065-A, DANIELA HOCHMAN UZIEL - SP146696-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000844-02.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: RAQUEL MEKLER

Advogados do(a) APELADO: RICARDO HACHAM - SP147065-A, DANIELA HOCHMAN UZIEL - SP146696-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de título judicial, para acolher os cálculos oferecidos pela Contadoria Judicial, no montante de R$ 40.922,44 (em agosto de 2017 ou R$ 36.999,46, para 1o de outubro de 2015 - ID 89004772, págs. 145/153).

A União apela para que a embargada seja condenada ao pagamento de verba honorária.

A embargada, no recurso, insurge-se contra a reconstituição das declarações de ajuste anual e requer que o uso da taxa Selic seja afastado, para que seja aplicado o FACDT. Afirma, ainda, a existência de erro material nos cálculos da Contadoria Judicial e a existência de equívoco na data de atualização dos débitos, que deveria ser feita a partir do recolhimento indevido.

As contrarrazões de apelação foram apresentadas.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000844-02.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: RAQUEL MEKLER

Advogados do(a) APELADO: RICARDO HACHAM - SP147065-A, DANIELA HOCHMAN UZIEL - SP146696-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Quanto à reconstituição das Declarações de Imposto de Renda, as informações da Receita Federal: “A contribuinte propôs a ação de n° 0025548-94.2007.403.6100, perante Justiça Federal de São Paulo -SP, para obter a restituição do imposto de renda que incidiu sobre benefício previdenciário pago em atraso. Trata-se de rendimento acumulado. Conforme se verifica na DIRF apresentada pelo INSS, o rendimento foi recebido pela autora no ano de 2004. O pedido foi julgado procedente para condenar a União a calcular o valor a restituir pelo regime de competência. O rendimento se refere ao período de junho de 1996 a novembro de 2003 e foi recebido pela autora em 2004. Esta não apresentou Declaração de Ajuste entre os exercícios de 1997 a 2003. Desta forma, foi necessário definir os valores de imposto que teriam sido pagos na época com base na planilha de fls. 2671270 dos autos, bem como nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte do período. A declaração do exercício 2004 foi reconstituída. Em seguida reconstituí a Declaração de Ajuste do exercício 2005 (ano-calendário 2004) para retirar o rendimento acumulado da base de cálculo e definir o imposto a restituir. Além disso, vale ressaltar que o art. 12-A, da Lei 7713/1988, introduzido pela Medida Provisória n ° 497, de 27 de julho de 2010, posteriormente convertida na Lei n° 12.350/2010, somente se aplica para rendimentos recebidos a partir de 1° de janeiro de 2010. No caso em tela, repita-se, o rendimento foi recebido em 2004. Logo, a sistemática correta de cálculo é a reconstituição das declarações do período a que se refere o rendimento” (ID 89004772, pág. 31).

Além disso, os esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial evidenciam a imprescindibilidade de reconstituição das Declarações de Imposto de Renda, pois “a r. decisão determinou que fossem aplicadas às alíquotas vigentes à época devida e somente é possível aferirmos a alíquota efetiva que seria aplicada considerando todos os rendimentos do autor referentes aqueles períodos, pois caso contrário estaríamos as subestimando” e “consta no v. acórdão (fls. 228v) que a restituição dos valores deveria ser aferida em cotejo com o conteúdo das declarações de Imposto de Renda” (ID 89004772, págs. 115 e 145).

É regular a aplicação da taxa Selic no presente caso, nos termos previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Além disso, segundo a Contadoria Judicial deve ser aplicado “para a atualização dos valores de IR a pagar o mesmo índice aplicado ao valor de IR a restituir, ou seja, a taxa Selic” (ID 89004772, pág. 145).

A jurisprudência:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VERBAS TRABALHISTAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA EM SEDE DE AÇÃO RECLAMATÓRIA. REGIME DE COMPETÊNCIA APLICAÇÃO DA SELIC DESDE O PERÍODO ANTERIOR À RETENÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRI PELO ÍNDICE DO FACDT E APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. RECURSO ESPECIAL No 1.470.720/RS, SOB OS AUSPÍCIOS DA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (ART. 543-C DO CPC/73). APELAÇÃO PROVIDA.

1. O valor do indébito tributário a ser restituído, decorrente do recolhimento indevido de IRPF incidente sobre verbas trabalhistas recebidas acumuladamente, deve observar o disposto pela coisa julgada, bem como o que foi pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.470.720/RS, sob a sistemática dos repetitivos (art. 543-c do CPC/73).

2. Assim, para fins de apuração, há que se proceder à inserção das parcelas do rendimento recebidas em atraso - acrescidas de juros e correção monetária - a cada mês correspondente, somando-as ao valor da renda mensal originária da parte autora, que constou da declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário, e que fora majorada, posteriormente, por força da decisão judicial transitada em julgado na ação trabalhista.

3. Ademais, depois de subtraídas as deduções legais cabíveis, apura-se a nova base de cálculo mensal. E, se ficar evidenciada a capacidade contributiva da parte autora, decorrente da constatação de que o valor da renda superou o teto da faixa considerada isenta, haverá sobre esse valor a aplicação da alíquota do IRPF correspondente, segundo a tabela de alíquotas progressivas mensais da incidência tributária.

4. Nessa senda, proceder-se-á ao cálculo do IRPF devido, incidente sobre a nova base de cálculo, apurando-se o novo "quantum debeatur", de cujo valor deverá ser descontado o IRPF já recolhido originariamente pela parte autora à época do respectivo mês de competência. Assim, apurado o valor devido a título do IRPF mês a mês, sob o regime de competência, a importância deverá ser devidamente corrigida até a data da retenção realizada por ocasião do levantamento das verbas na reclamatória trabalhista.

5. Nesse momento, far-se-á o cotejo do valor do imposto sobre as parcelas acumuladas, que fora calculado sob o regime de caixa e retido na fonte, com os valores efetivamente devidos, aquilatados no regime de competência, conforme exposto, considerando, evidentemente, as hipóteses de isenção, tudo no sentido de evidenciar se há crédito a ser restituído à parte autora.

6. Importante destacar, a imprescindível observância do que foi sedimentado quanto à aplicação da correção monetária pela Colenda Corte de Justiça, nos termos do voto proferido no Recurso Especial no 1.470.720/RS, sob os auspícios dos repetitivos, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73: "O valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente (em ação trabalhista, como no caso, o FACDT - fator de atualização e conversão dos débitos trabalhistas). A taxa SELIC, como índice único de correção monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.".

5. Apelação provida”.

(TRF3, AC 00065160720154036106, SEXTA TURMA, JUIZA CONVOCADA LEILA PAIVA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 14/03/2017).

No que tange à alegação de erro material, a Contadoria Judicial: “Rendimento de R$ 13.719,97 (DIRF às fls. 09) estão incluídos no rendimento declarado da DIRPF 2003/2004: A Receita Federal do Brasil, às fls. 14vo, considerou que tais rendimentos não haviam sido declarados. Solicitamos que o autor apresente a Declaração de Ajuste de 2003/2004 completa para que possamos verificar a informação” (ID 89004772, pág. 115).

Os documentos solicitados pela Contadoria para a apuração de eventual equívoco nos cálculos não foram juntados aos autos.

Não se confundem alegação e prova. A relação entre uma e outra, no processo, é de precedência, não de equivalência.

Nestes termos, não é possível o reconhecimento da existência do erro material apontado pela embargada.

O artigo 16, da Lei Federal no 9.250/95:

Art. 16. O valor da restituição do imposto de renda da pessoa física, apurado em declaração de rendimentos, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data prevista para a entrega da declaração de rendimentos até o mês anterior ao da liberação da restituição e de 1% no mês em que o recurso for colocado no banco à disposição do contribuinte.

No mesmo sentido, a Contadoria Judicial também se manifestou sobre a questão: “No v. acordão (fls. 228v°) consta orientação de que a retenção é apenas uma das etapas da tributação da renda e que a restituição dos valores deveria ser aferida em cotejo com o conteúdo das Declarações do Imposto de Renda. Nesse sentido, observamos o art. 16 da Lei 9.250/95” (ID 89004772, pág. 115).

Não há, portanto, nenhum equívoco, mas mera obediência à legislação.

"Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários." (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

É o caso concreto. No presente feito, o valor acolhido pela r. sentença (R$ 36.999,46, para 1o de outubro de 2015) encontra-se muito mais próximo do apresentado pela União (R$ 35.891,05); a embargada sustentou o montante de R$ 78.273,73.

O encargo, portanto, cabe, por inteiro, à exequente/embargada.

A verba honorária deve ser fixada em 10% sobre a diferença apurada entre o valor atribuído à execução (R$ 78.273,73) e aquele acolhido pela r. sentença (R$ 36.999,46), considerada a natureza e a importância do feito, bem como o zelo dos profissionais, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação da União e nego provimento ao recurso da embargada.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA, EXCETO QUANTO À VERBA HONORÁRIA.

1. As informações prestadas pela Receita Federal e pela Contadoria Judicial evidenciam a imprescindibilidade de reconstituição das Declarações de Imposto de Renda, nos termos da decisão exequenda.

2. É regular a aplicação da taxa Selic no presente caso, nos termos previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Além disso, segundo a Contadoria Judicial deve ser aplicado “para a atualização dos valores de IR a pagar o mesmo índice aplicado ao valor de IR a restituir, ou seja, a taxa Selic”.

3. Não é possível o reconhecimento da existência do erro material apontado pela embargada, pois não foram juntados aos autos os documentos solicitados pela Contadoria Judicial.

4. “O valor da restituição do imposto de renda da pessoa física, apurado em declaração de rendimentos, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data prevista para a entrega da declaração de rendimentos até o mês anterior ao da liberação da restituição e de 1% no mês em que o recurso for colocado no banco à disposição do contribuinte” (artigo 16, da Lei Federal no 9.250/95).

5. Apelação da União provida e recurso da embargada desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da União e negou provimento ao recurso da embargada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.